Tribunal: STF
Processo: HC 101116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Habeas corpus. 2. Exame criminológico. Lei nº 10.792/2003. Discricionariedade do magistrado competente. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. 3. Estupro e atentado violento ao pudor. Superveniência da Lei n. 12.015/2009. Retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL). Continuidade delitiva. Possibilidade. 4. Ordem concedida de ofício.